Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c §1a, inciso II, e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e setenta e oito) dias, estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento ordinário.
4. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a segregação cautelar do paciente, até a data da audiência de instrução, não ultrapassar o limite previsto para a razoável duração do processo.
5. Encerrada a instrução e pendendo o prosseguimento do feito a atendimento de diligência requerida e insistida pela defesa, não se reconhece excesso de prazo passível de configurar ilegalidade na prisão antecipada à sentença, máxime quando o apurado nos autos se mostra, em tese, suficiente para o julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem conhecida e denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076593, 0751606-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025; Acórdão 2065114, 0747995-25.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025; Acórdão 2020027, 0724978-57.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025; Acórdão 2027488, 0722870-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/08/2025.